Tribunal: STF
Processo: RHC 64683
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Interposta apelação contra sentença condenatória, não cabe, em habeas corpus, pretender examinar, por antecipação, pontos do recurso ordinário, notadamente, quando, para sua apreciação, e necessario examinar aspectos da prova. Recurso desprovido.